Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007606-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSEANA DE ABRANTES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Visto etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSEANA DE ABRANTES contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n.1002687-58.2022.8.11.0040, da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, em que se indeferiu a tutela de urgência requestada (ID no 125521194 - págs. 1-4).
Narra que, cuida-se de ação que objetiva declarar inexistente um débito de mais de R$ 300.000,00 (três mil reais) oriundo de empréstimo bancário feito em nome da agravante e do qual alega que não contratou.
Afirma que foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mas que só se perfectibilizou por total fragilidade do sistema bancário o qual confiou sua vida financeira, se encontrando hoje em péssima situação.
Assevera que recebeu uma ligação da instituição financeira, ora agravada, sendo informada de que havia um empréstimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para ser liberado em sua conta, se não quisesse essa liberação, que se dirigisse a agência bancária para cancelá-la, recebendo até, protocolo do referido atendimento, conforme captura de tela, que incialmente possuía a logo do Banco do Brasil. Prossegue dizendo que, como não queria qualquer empréstimo, “dirigiu-se até a agência bancária de Sorriso/MT (Ag. 1492) e expôs o ocorrido a seu gerente de nome Thiago, lhe mostrando, inclusive, a mensagem com o protocolo que havia recebido”.
Argumenta que o próprio agravado, por seu funcionário, tinha condições naquele momento, de impedir qualquer fraude por terceiros, se tivesse alertado a agravante que o contato feito com ela se tratava de fraude, e, tendo emitido um alerta interno para possível golpe para ativação de segurança, mas não o fez.
Aduz que não forneceu qualquer senha por ligação nem a digitou no terminal, nem mesmo utilizou seu cartão no caixa eletrônico ou aplicativo do celular, tendo, uma única vez, usado a digital no referido terminal, bem como a agravante sabe que não procedeu com transferência para nenhuma conta – procedimento que conhece e teria identificado, nem mesmo liberou empréstimos.
Esclarece que os criminosos, de alguma forma conseguiram liberar um empréstimo no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), e realizar um único Pix do valor de R$ 99.857,00 (noventa e nove mil e oitocentos e cinquenta e sete reais) a Bruno Ferreira da Silva (como conta do extrato bancário) ou Bruno Transportes (como consta da notificação do ‘internet banking’), restando à agravante uma dívida de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente ao empréstimo que jamais contrataria, além de ter perdido R$ 2.437,32 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos).
Assinala que se encontra com um empréstimo no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), com 72 (setenta e duas parcelas) parcelas de R$ 4.673,42 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), que já estão sendo cobradas de um empréstimo que não fez e nunca faria.
Assim sendo, requer a concessão da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando ao agravado que se abstenha de efetuar a cobrança das 72 (setenta e duas parcelas) parcelas no valor de R$ 4.673,42 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) relativas ao empréstimo fraudulento no 104912674, no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), e se abstenha de inscrever o “nome” da agravante nos órgãos de restrição ao crédito (SPC/Serasa e outros), em decorrência do não pagamento das parcelas relativas ao empréstimo fraudulento indicado acima. No mérito postula pelo provimento do recurso, nos termos acima mencionado.
É o relatório.
Decido.
Na origem, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, a autora, ora agravante, pleiteou, liminarmente, a paralisação das cobranças alegadamente indevidas e dos descontos no contracheque que vem sendo realizados pela instituição financeira, ora agravada, alegando não ter contratado, tampouco consentido com o empréstimo bancário no. 104912674, no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), bem como que a instituição financeira se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de serviço e proteção ao crédito. No mérito, requereu a declaração de inexistência de débito, a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.
Sobreveio decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob a seguinte fundamentação:
“ (...)Em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, não vislumbro a probabilidade o direito alegado, uma vez que trata-se de golpe, a princípio, sem conduta imputada ao banco requerido, posto que a própria autora afirma na inicial que recebeu uma ligação de que poderia realizar o cancelamento do empréstimo pelo caixa eletrônico, de modo que, orientada pela referida ligação,"se dirigiu ao caixa eletrônico sendo conduzida por ligação a fazer o procedimento de cancelamento do empréstimo" e, logo após encerrada a ligação, "recebeu notificação de movimentação bancária, (...) com as informações de proposta de crédito acolhida, pix enviado para Bruno Transportes Lt”, ou seja, não há informação de que a liberação do crédito foi realizada por conduta do banco requerido.
Assim, diante desse juízo de cognição não exauriente, em que as circunstâncias acerca do evento não estão exaustivamente delineadas, revela prematura e temerária seu deferimento, uma vez que poderá compromete sobremaneira ao início de um eventual prejuízo a parte requerida, o que mostra salutar aguardar o contraditório, bem assim todo o conjunto probatório para após, com maiores elementos decidir sobre as medidas solicitadas em sede de tutela de urgência. (...)”
Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que o autor figura como destinatário final do produto oferecido pelo requerido, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2o e 3o do CDC.
Conforme o disposto no art. 6o, inciso III, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto que lhe é oferecido. Por seu turno, o art. 31 do mesmo diploma legal impõe ao fornecedor o dever de ofertar os seus produtos com informações corretas, claras e precisas.
No caso em apreço, reconheço, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito da parte autora, tendo em vista que há evidências de que ele foi vítima de um suposto golpe perpetrado por terceiros.
Deflui-se dos autos que a autora envidou esforços para resolver extrajudicialmente a questão, por intermédio de contatos telefônicos, estando in loco na agência do Banco do Brasil, no intuito de desfazer a contratação, em tese, fraudulenta, circunstância que evidencia ausência de interesse na contratação do mútuo, no entanto, sem lograr êxito.
Ademais, como dito nas linhas pretéritas, há indícios de fraude, porquanto consta a autora recebeu uma ligação de que poderia realizar o cancelamento do empréstimo pelo caixa eletrônico, de modo que, orientada pela referida ligação, "se dirigiu ao caixa eletrônico sendo conduzida por ligação a fazer o procedimento de cancelamento do empréstimo" e, logo após encerrada a ligação, "recebeu notificação de movimentação bancária, (...) com as informações de proposta de crédito acolhida, pix enviado para Bruno Transportes Lt”, ou seja, há informação de que a liberação do crédito foi realizada por conduta de um terceiro fraudador, que “limpou” a conta bancária da requerente, mesmo sendo o banco requerido informado com antecedência de que a transação não foi realizada pela autora, o que indica, ao menos por ora, a falha na prestação de serviço do requerido. Verifica-se, ainda, ter a autora registrado Boletim de Ocorrência no 2022.51630 por estelionato.
Noutro viés, inegável que os descontos em folha de pagamento causam danos à autora, porquanto atingem seus vencimentos, revestido de caráter essencial, enquanto se destina a garantir a subsistência digna. A extirpação de parte do salário pode resultar em grave prejuízo a sua saúde financeira.
Por fim, registre-se que o provimento antecipatório é reversível, tendo em vista o fato de que os descontos serão retomados caso demonstrada a legalidade do contrato no curso da lide.
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, para determinar que a parte demandada, no prazo de 10 (dez) dias, cesse os descontos derivados do empréstimo no 104912674, no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), e se abstenha de inscrever o “nome” da agravante nos órgãos de restrição ao crédito (SPC/Serasa e outros), em decorrência do não pagamento das parcelas relativas ao empréstimo impugnado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao Juízo a quo, quanto ao teor dessa decisão, facultando-lhe que preste as informações que julgar necessárias.
Cumpra-se.
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
RELATORA